Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes PEDRO MARTINS SCHMITT E VALÉRIA BURMEISTER MARTINS para se manifestarem sobre as preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade suscitadas por SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS nas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15